Tribunal: TJDFT
Processo: 0738318-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL. ATENDIMENTO. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO N. 1.169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença originário até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste (i) em saber se o agravo de instrumento atende ao princípio da dialeticidade recursal e (ii) em saber se o caso concreto amolda-se ao Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que deve ser sobrestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal impõe a necessidade de impugnação específica, isto é, a demonstração da linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e a o adotado pela decisão recorrida.
4. Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça busca delimitar a prescindibilidade ou não da prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado.
5. O título executivo coletivo que apresenta os parâmetros necessários para a apuração do valor por meio de meros cálculos aritméticos prescinde de liquidação prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade recursal impõe a necessidade de impugnação específica. 2. Não se subsome ao Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça os processos executivos cujos títulos possuem os parâmetros necessários para a apuração do valor por meros cálculos aritméticos”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0720952-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 27.8.2024; TJDFT, AI 0729444-31.2024.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 29.8.2024.